Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.